Tribunal: TCU
Processo: 018.853/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Unidade Técnica acerca do descumprimento, por Ministérios e suas unidades vinculadas, das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos

Inteiro teor:
Acórdão 939/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) acerca do descumprimento, por parte de diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos, em possível afronta à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, devendo, portanto, ser conhecida, nos termos do despacho de peça 11. Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 484/2021, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, e 391/2023, rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira, ambos do Plenário, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de implementação de processo administrativo eletrônico e da disponibilização de consulta pública do inteiro teor dos autos, independentemente de cadastro, autorização ou utilização de login e senha, ressalvada a hipótese de informações classificadas em grau de sigilo nos termos da LAI e do Decreto 7.724/2012; Considerando a importância de fortalecer a transparência ativa como regra, promovendo o acesso tempestivo e facilitado pelo cidadão aos atos e documentos produzidos na esfera administrativa dos órgãos e entidades públicas; Considerando as informações trazidas pelos ministérios e entidades em suas manifestações, consoante descrito em instrução de mérito da unidade técnica (peças 74-76), das quais se constata que alguns órgãos já atendem plenamente os comandos de transparência ativa nos processos eletrônicos, enquanto outros demandam providências adicionais para a disponibilização do módulo de pesquisa pública dos documentos e processos eletrônicos administrativos; Considerando a proposta formulada pela AudEducação no sentido de determinar aos órgãos e entidades em desconformidade com o entendimento já firmado por este Tribunal que elaborem planos de ação para atender às exigências de transparência ativa nos processos administrativos; Considerando que, nos termos do art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a proposta de determinação para elaboração de planos de ação, de caráter excepcional, justifica-se pela complexidade das providências a serem adotadas pelos jurisdicionados, que necessitam de ajustes em sistemas tecnológicos, melhorias normativas, revisão de processos de trabalho e ações de capacitação de servidores; Considerando que, nos termos do art. 17, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, são obrigatoriamente monitoradas todas as determinações expedidas por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; determinar, com fundamento nos arts. 4o, inciso I, e 7o, § 3o, incisos I e III, da Resolução-TCU 315/2020 e nos Acórdãos 484/2021 e 391/2023, ambos proferidos pelo Plenário do TCU, ao Ministério da Cultura, ao Instituto Brasileiro de Museus, à Fundação Biblioteca Nacional, à Fundação Casa de Rui Barbosa, à Fundação Cultural Palmares, ao Ministério do Esporte, ao Ministério das Mulheres e ao Ministério da Igualdade Racial que, no prazo de 90 (noventa) dias, elaborem plano de ação, indicando, de forma sintética, as ações, seus responsáveis e os prazos para o efetivo cumprimento das seguintes medidas, observadas, se necessário, as articulações com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): b.1) possibilitar a consulta pública do inteiro teor dos documentos dos processos eletrônicos administrativos, independentemente de cadastro, autorização ou utilização de login e senha pelo usuário, observada a classificação de informações sob restrição de acesso nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; b.2) como regra, classificar os documentos e processos administrativos como públicos, excepcionando-se a classificação em outros graus de sigilo nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; b.3) disponibilizar no seu portal da internet, em destaque, funcionalidade de pesquisa pública da ferramenta de processo eletrônico; b.4) estabelecer ou atualizar normativos internos que disponham sobre o uso do meio eletrônico para a gestão de documentos e processos, com os adequados requisitos arquivísticos, de segurança, de protocolo e de transparência; informar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) quanto ao teor da presente deliberação; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.853/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Cultural Palmares; Fundação Nacional de Artes; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Ministério da Cultura; Ministério da Igualdade Racial; Ministério das Mulheres; Ministério do Esporte; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.